Tribunal: TCU
Processo: 013.294/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto recuperação de estradas vicinais e vias de acesso a zona rural do município de Santo Antonio das Missões/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada contra Puranci Barcelos dos Santos e o município de Santo Antônio das Missões/RS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso 67/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, e 16 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o e 17, I, do RI/TCU, em: 9.1. excluir o município de Santo Antônio das Missões/RS da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Puranci Barcelos dos Santos; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 , as contas de Puranci Barcelos dos Santos, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 47.098,49 (quarenta e sete mil, noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 10/1/2013 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU; 9.4. aplicar a Puranci Barcelos dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao responsável, nas pessoas de seus representantes legais; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.